Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740838-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) IMPETRANTE: JESSICA MARQUES DE SOUZA, ALINE ENEAS BARRETO PACIENTE: LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT DESPACHO Chamo o feito à ordem. Recebo o presente procedimento como Reclamação Criminal, conforme autuado. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator